Tribunal: TJMT
Processo: 0000183-41.2016.8.11.0094
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000183-41.2016.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 012.898.741-31 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JANAINA FAGUNDES MOTA SOUZA - CPF: 070.962.231-77 (APELANTE), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (REPRESENTANTE), RUBENS DE CARVALHO - CPF: 153.309.589-20 (APELADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), RUBENS DE CARVALHO - CPF: 153.309.589-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – INDENIZAÇÃO POR MORTE DO FILHO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL – ARBITRAMENTO DO RESPECTIVO "QUANTUM" – VALOR QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - CULPA CONCORRENTE VERIFICADA – HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS DEVIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO - TEMA 54 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente/imprudente do motorista do caminhão de coleta de lixo municipal, que trafegava sem condições de uso seguro do veículo, causando o atropelamento e morte do filho dos autores.

4. Tendo o ente municipal logrado êxito na demonstração de causa excludente parcial de sua responsabilidade, qual seja, a culpa concorrente da vítima para o acidente, o valor da indenização a título de dano moral deve ser reduzido proporcionalmente.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELIANO DE OLIVEIRA SOUZA E JANAINA FAGUNDES MOTA SOUZA

MUNICIPIO DE TABAPORÃ

APELADO(S):

ELIANO DE OLIVEIRA SOUZA E JANAINA FAGUNDES MOTA SOUZA

MUNICIPIO DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelações cíveis interpostos pelo
MUNICÍPIO DE TABAPORÃ e por ELIANO DE OLIVEIRA SOUZA E JANAINA FAGUNDES MOTA SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, M.M.
Rafael Depro Panichella
, na “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito
” de no
0000183-41.2016.8.11.0094
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos requerentes, para condenar o ente requerido ao pagamento do valor equivalente a pensão mensal, no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo dos 14 (quatorze) anos até os 25 (vinte e cinco) anos de idade que completaria a vítima se viva estivesse, reduzido para 1/3 (um terço) após os 25 (vinte e cinco) anos até a data que, se viva estivesse, a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, reduzido em ambos os casos o valor pela metade, ante a concorrência de culpas. Por conseguinte, condenou o ente ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Ainda, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em face do requerido Rubens de Carvalho, ante a ilegitimidade passiva na lide, com espeque no art. 487, VI, do CPC.

Como causa de pedir recursal, a parte autora sustenta, preliminarmente, que Rubens de Carvalho é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por sua responsabilidade ser objetiva e subjetiva, independente do direito de ação regressiva do Município de Tabaporã.

No mérito, aduzem que não houve culpa concorrente no acidente causado, sendo esta atribuída integralmente ao requerido Rubens de Carvalho, que agiu com imprudência e ausência de cautela.

Requerem a reforma da sentença para majoração do dano moral arbitrado, diante do abalo causado aos genitores pela morte de seu filho menor.

Por sua vez, o Município de Tabaporã em sua causa de pedir recursal sustenta a ausência de responsabilidade civil objetiva (ou subjetiva) do apelante, tendo em vista a não demonstração do nexo de causalidade, apontando para a culpa exclusiva da vítima.

Assevera, ainda, que o valor da indenização deve ser consideravelmente minorado, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade dos sistemas de fixação. Requer o reexame da sentença em sede de remessa necessária.

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da sentença de piso.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito – id - 88431983 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE RUBENS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar recursal, a autora/apelante sustenta a legitimidade de Rubens de Carvalho, motorista do caminhão de coleta de lixo municipal, para figurar no polo passivo da ação.

A r. sentença de piso acertadamente identificou a ilegitimidade do motorista e, de ofício, extinguiu o processo contra o agente público.

Em complemento, reitero que o E. STF já decidiu sobre o assunto, que corresponde ao Tema 940 daquela corte, fixando a seguinte tese:

“
A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Logo,
escorreita a r. sentença no ponto, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
MUNICÍPIO DE TABAPORÃ e ELIANO DE OLIVEIRA SOUZA E JANAINA FAGUNDES MOTA SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, M.M.
Rafael Depro Panichella
, na “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito
” de no
0000183-41.2016.8.11.0094
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos requerentes, para condenar o ente requerido ao pagamento do valor equivalente a pensão mensal, no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo dos 14 (quatorze) anos até os 25 (vinte e cinco) anos de idade que completaria a vítima se viva estivesse, reduzido para 1/3 (um terço) após os 25 (vinte e cinco) anos até a data que, se viva estivesse, a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, reduzido em ambos os casos o valor pela metade, ante a concorrência de culpas. Por conseguinte, condenou o ente ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De outro lado, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da execução é certo e não supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3o, III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3o, inciso III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os demais Municípios, as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

C
om efeito, o valor da condenação é líquido e alcança tão somente o montante de
R$ 50.000,00
, o que não ultrapassa o limite fixado para o Município de Campo Verde, conforme o art. 496, §3o, III, do CPC.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA IMPONDO CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DE LAJE. PROVEITO ECONOMICO LIQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III, DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - Remessa Necessária: 00002597020138050148, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 E LEI FEDERAL No 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.o, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Su
perado isso, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que Eliano de Oliveira Souza e Janaína Fagundes Mota Souza ajuizaram a presente ação indenizatória em face do Município de Tabaporã-MT, objetivando a condenação em danos morais e materiais em decorrência da morte do seu filho, o menor Uillian José Fagundes de Souza, vítima de atropelamento pelo caminhão que fazia o serviço de coleta de lixo no município.

Relatam que ao transitar em via pública com veículo sem nenhuma condição de segurança e manutenção, em péssimo estado de conservação, o motorista Rubens de Carvalho, a serviço do município, atropelou e matou instantaneamente o menor Uillian José Fagundes de Souza, então com 03 (três) anos de idade incompletos.

Com isso, requerem indenização material e moral decorrente do dano experimentado.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o ente requerido ao pagamento do valor equivalente a pensão mensal, no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo dos 14 (quatorze) anos até os 25 (vinte e cinco) anos de idade que completaria a vítima se viva estivesse, reduzido para 1/3 (um terço) após os 25 (vinte e cinco) anos até a data que, se viva estivesse, a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, reduzido em ambos os casos o valor pela metade, ante a concorrência de culpas. Por conseguinte, condenou o ente ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de danos morais.

Irresignados com a sentença, as partes interpuseram recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido com caminhão de coleta de lixo, a serviço da prefeitura de Tabaporã, que culminou no atropelamento e morte do filho dos autores.

Na espécie, o filho dos autores, Uillian José Fagundes de Souza, foi atropelado e morto pelo caminhão quando realizava a coleta de lixo, a serviço do município,

na rua da residência dos autores.

Por seu turno, o município Requerido não nega a ocorrência do acidente, mas apenas atribui a culpa exclusivamente à vítima.

Entretanto, o filho dos autores, quando da ocorrência do acidente, era uma criança de apenas 02 anos e 09 meses de idade, logo, não possuindo pleno discernimento quanto ao perigo de acidente ao se posicionar sob o caminhão quando o veículo estava parado, não se podendo, portanto, atribuir-se a culpa exclusivamente à conduta da vítima.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, restou incontroversa a ocorrência de ato lesivo, e o nexo causal, pois a conduta do motorista do caminhão de coleta de lixo municipal foi fundamental para a ocorrência do dano em questão. Notadamente há relação de nexo causal entre a conduta comissiva do ente público municipal e o dano experimentado pela parte apelada.

Assim, a documentação apresentada no caderno processual é hábil a induzir, por si só, que os danos causados a parte apelada foram decorrentes de imperícia ou negligência derivada da falta de atenção pelo motorista que estava a serviço do município.

Frente a isso, não há que se falar em ausência da responsabilidade estatal no dever de indenizar, pois existe ação do agente (motorista) nexo causal (atropelamento) evento danoso (morte do filho dos autores), é inconteste o dever de indenizar, bem como a necessidade da obrigação de fazer para reparar o ato praticado.

Feitas estas considerações, em que pese incontroversa a ocorrência do acidente envolvendo a vítima e inequívocos os danos decorrentes de seu atropelamento, tenho que o réu logrou êxito na demonstração de causa excludente parcial de sua responsabilidade, qual seja, a culpa concorrente da vítima para o acidente.

Consigno, a esse respeito, que, consoante o contexto em que ocorrido o fato, dá conta de que, efetivamente, o infortúnio ocorreu também em decorrência do agir da própria vítima. Isso porque, tratava-se de uma criança, em tenra idade, com menos de 03 anos, que deveria estar sob a vigilância dos seus responsáveis que, ao permitirem que o menor estivesse na rua, desacompanhado de um adulto responsável, deixaram de se atentar para o seu dever de cautela, contribuindo assim para o acidente.

Por outro lado, a imprudência do motorista do município é manifesta, pois, vendo o outro menor, transeunte em via pública desimpedida, não certificou se havia outras crianças próximas ao veículo, vindo a movimentar o caminhão e acabando por atropelar a vítima.

Em casos semelhantes, temos os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPOSNABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NOS TERMOS DO DISPOSTO PELO ARTIGO 292, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POSSÍVEL AO JULGADOR A CORREÇÃO DE OFÍCIO DO MONTANTE INICIALMENTE ATRIBUÍDO PELA PARTE AUTORA NOS CASOS EM QUE VERIFICADO QUE O MESMO NÃO CORRESPONDE AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO OU AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVADA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO, É OBRIGATÓRIA A CONCESSÃO POR TRATAR-SE DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, ARTIGO 37, PARÁGRAFO 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATROPELAMENTO. ACIDENTE ENTRE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DO ENTE PÚBLICO E MOTOCICLETA. CONDENAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO QUE CONDUZIA O VEÍCULO QUE PRESSUPÕE A COMPROVAÇÃO DE CULPA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO INOBSTANTE O MUNICÍPIO RESPONDA OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 127 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA VERIFICADA. PEDESTRE QUE INTENTOU A REALIZAÇÃO DE TRAVESSIA PASSANDO PELA FRENTE DO ÔNIBUS DO QUAL ACABARA DE DESEMBARCAR. SENTENÇA DE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENSIONAMENTO MENSAL. MANUTENÇÃO. AUTORA QUE, À ÉPOCA DO ACIDENTE, EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA FORMAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS VERBAS ORIUNDAS DA REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO E DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. PENSIONAMENTO DEVIDO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. AUTORA QUE SOFREU EXTENSA LESÃO NO BRAÇO DIREITO SENDO SUBMETIDA A LONGO TRATAMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO E FISIOTERÁPICO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA QUE SE APLICAM, A ORDEM DE 1% AO MÊS, DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O ARBITRAMENTO, NOS TERMOS DAS SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UNÂNIME. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.(Apelação Cível, No 70076151992, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 26-09-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA CONCORRENTE. 1. A prova dos autos indica que o condutor do caminhão de propriedade do município demandado trafegava em velocidade incompatível para com as condições da via (localizada em perímetro urbano) e para com a carga que transportava (uma retroescavadeira). À vítima, por seu turno, ainda que não estivesse desatenta, uma vez antevendo o veículo em questão, também incumbia tomar as cautelas necessárias a fim de transpor a via, ainda mais porque inexistia faixa de segurança no local. Logo, impositivo o reconhecimento da existência de concorrência de culpa. 2. Não sendo possível concluir que o tratamento dentário a que deveria se submeter a autora tenha direta relação com o sinistro relatado na inicial, não há falar em condenação do MUNICÍPIO ao pagamento de tratamento dentário. 3. Por sua vez, os danos morais se revelam in re ipsa, tendo em vista a gravidade das lesões sofridas pela demandante. O montante indenizatório, por sua vez, deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa dos ofendidos. 4. Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70063747646, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 13-08-2015)

No tocante ao dano m
oral,
vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu o filho dos autores evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, conforme caso análogo julgado por este Tribunal de Justiça, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RESULTANTO EM EVENTO MORTE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE – AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – INDEVIDA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Inicialmente, há de se salientar que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano Teoria do Risco Administrativo. O arbitramento do valor para esta indenização não encontra estimativa certa na lei, que se expressa apenas quanto aos critérios objetivos para seu cálculo. Com isso, ao fixar o valor da sua compensação, o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível para que o montante arbitrado signifique efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.

(N.U 0000189-58.2012.8.11.0039, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020)

Co
mo é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor psicológica e também física que os autores/apelados suportaram, com o atropelamento e morte de um filho menor, ainda em tenra idade, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

Com amparo em tais fundamentos, considerando a evidenciada a idêntica contribuição das partes para o infortúnio, é forçoso reconhecer a concorrência de culpas entre o motorista do município demandado e a parte autora na proporção de 50% para cada um deles. Percentual a ser observado para fins de delimitação das obrigações de reparação da integralidade dos danos que têm origem no acidente.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais aos autores, deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante ao pensionamento mensal, anoto que, nos termos do art. 948, II do Código Civil, devida a fixação da obrigação, uma vez que é assegurada
a indenização material na morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, conforme as súmulas 490 e 491 estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 490 - A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores."

“Súmula 491 - É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.”

Logo, como o filho eventualmente contribuiria nos rendimentos da família, escorreita a sentença que fixou os valores em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e após essa idade, reduzindo o valor para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que o menor completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Quanto à atualização monetária, essa deve observar ao tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos morais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Dest
arte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Esse também é o entendimento desta Câmara, como se vê:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – omissão quanto ao TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS

54
E 362 DO STJ –EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária. Em caso de
dano

moral
por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (
Súmula

54
do STJ), enquanto que a correção monetária aplica-se do arbitramento (
Súmula
362 do STJ.” (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Nes
se quadro, inviável o acolhimento dos pleitos recursais, mantendo-se incólume a sentença, apenas adequando-a aos juros e correção devidos à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária
e, em relação às apelações,
conheço dos recursos e lhes nego provimento, adequando, de ofício, os consectários legais a serem fixados.

A atualização monetária do
quantum
fixado a título de reparação dos danos morais incide da data do seu arbitramento, a teor do que preconiza a Súmula no 362 do egrégio STJ1 e os juros de mora, diante da súmula 54 do STJ, têm incidência desde a data do evento danoso.

Ainda, os juros de mora devem observar os índices das cadernetas de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009, a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Com relação à correção monetária, restou definido pelo Eg. STF, por ocasião do julgamento das ADIs n.o 4.425/DF e n.o 4.357/DF, que os índices oficiais de remuneração básica (TR) incidem da entrada em vigor da Lei n.o 11.960/09 até a data de 25-03-2015. Após, os débitos da Fazenda Pública deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento.

Diante do resultado do presente julgamento e do reconhecimento da culpa concorrente, em observância ao disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, devem ser rateadas entre as partes, igualmente (50% para autora e réu), as despesas processuais e honorários advocatícios, os quais vão arbitrados, pela presente decisão, em 12% do valor da condenação. O valor fixado a título de honorários deverá ser rateado entre os procuradores dos litigantes, mostrando-se devido na proporção da sucumbência de cada uma das partes (6% para o patrono da demandante e 6% para os representantes do demandado).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023